Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602599-38.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
11/10/2023
Número: 0602599-38.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022-PAULO CEZAR DE MORAIS-
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 PAULO CEZAR DE MORAIS DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK (ADVOGADO)
PAULO CEZAR DE MORAIS (REQUERENTE)
MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43739137
10/10/2023
18:53
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.629

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602599-38.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 PAULO CEZAR DE MORAIS DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - OAB/PR77091
REQUERENTE: PAULO CEZAR DE MORAIS
ADVOGADO: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - OAB/PR77091
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
RECURSOS PRÓPRIOS. AUSÊNCIA DE
BENS NO REGISTRO DE CANDIDATURA.
DISTINÇÃO PARA A CAPACIDADE
F I N A N C E I R A D O C A N D I D A T O .
OBSERVÂNCIA DO LIMITE DO ART. 23, §
2 - A ,
D A
L E I
N º
9 . 5 0 4 / 9 7 .
I R R E G U L A R I D A D E S U P E R A D A .
D E C L A R A Ç Ã O D E G A S T O C O M
COMBUSTÍVEL, SEM REGISTRO DE
LOCAÇÃO OU CESSÃO DE VEÍCULOS.
I R R E G U L A R I D A D E M A N T I D A .
IRREGULARIDADE NAS DESPESAS
PAGAS COM RECURSOS DO FEFC.
F A L T A D E C O M P R O V A Ç Ã O D O
PAGAMENTO TOTAL DA DESPESA
INFORMADA PELA PRESTADORA.
P R E J U Í Z O
À
A T I V I D A D E
FISCALIZATÓRIA. IRREGULARIDADE
MANTIDA. DESPESAS COM RECURSOS
P Ú B L I C O S . N E C E S S I D A D E D E
COMPROVAÇÃO DA SUA EFETIVA
R E A L I Z A Ç Ã O . D O C U M E N T O S
AUXILIARES DO ART. 60, § 1º, DA RES.
Nº 23.607/2019-TSE. IRREGULARIDADE
MANTIDA. PAGAMENTO DE DESPESA
DE CAMPANHA COM RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. OFENSA
Num. 43739137 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2023 18:53:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101018530080900000042697843
Número do documento: 23101018530080900000042697843
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/10/2023 10:17:59

AO ART. 32, DA RES. Nº 23.607/2019-
TSE. IRREGULARIDADE MANTIDA.
CONTAS BANCÁRIAS DE CAMPANHA.
ERRO MATERIAL NA IDENTIFICAÇÃO
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DADOS
CORRETOS DE AGÊNCIA E CONTA.
SUPERAÇÃO. RECURSOS ORIUNDOS
DO FEFC NÃO UTILIZADOS NA
CAMPANHA. CLASSIFICAÇÃO COMO
SOBRA DE CAMPANHA. RESTITUIÇÃO
A O
T E S O U R O
N A C I O N A L .
IRREGULARIDADES QUE ATINGEM R$
7.671,18, EQUIVALENTES A 48,92% DA
D E S P E S A
C O N T R A T A D A
D E
CAMPANHA. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE.
RAZOABILIDADE E INSIGNIFICÂNCIA.
CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS
C O M A D E T E R M I N A Ç Ã O D E
RESTITUIÇÃO DE RECURSOS AO
TESOURO NACIONAL.

1. A afirmação contida no requerimento
de registro de candidatura de o
candidato não possuir bens não lhe
impede de verter para a campanha
futuros vencimentos, distinguindo-se,
assim, o seu patrimônio da sua
capacidade financeira. Compreensão do
TRE-PR.

2. A omissão de despesa com
locação/cessão de veículos, constatada
a partir dos valores despendidos e
declarados com combustíveis, configura
falha grave que compromete a aferição
da regularidade das contas.

3. A existência de despesas pagas com
recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC sem
a devida comprovação enseja a
devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 79, §§ 1º
e 2º, da Resolução TSE nº. 23.607/2019.

4. A comprovação da efetiva realização
de despesas com recursos públicos em
campanha admite a exigência de
d e m o n s t r a ç ã o d e d o c u m e n t o s
complementares contidos no art. 60, §
1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE.

Num. 43739137 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2023 18:53:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101018530080900000042697843
Número do documento: 23101018530080900000042697843
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/10/2023 10:17:59

5. A realização de despesas de
campanha exige que os recursos
utilizados sejam de fontes conhecidas e
não proscritas nas normas eleitorais. Por
isso o uso de Recursos de Origem Não
Identificada - RONI importam em
irregularidade nas contas e exigem a
devolução da quantia ao Erário, na forma
do art. 32, caput, da Res. nº 23.607/2019-
TSE.

6. Entende-se como erro material a
indicação equivocada do código da
Instituição Financeira quando os dados
referentes à agência e à conta corrente
são corretos.

7. Os valores do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha não
utilizados não constituem sobras de
campanha, sendo obrigatório o
recolhimento do valor ao Tesouro
Nacional, na forma do art. 50, § 5º, da
Res. TSE nº 23.607/2019. Precedentes
deste TRE/PR.

8. A jurisprudência do C. Tribunal
Superior Eleitoral e deste Tribunal
Regional Eleitoral acolhe a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade quando o total da
irregularidade for inferior a 10% do total
de arrecadação ou de gastos da
campanha, bem como reconhece a
incidência do princípio da insignificância
se a irregularidade for inferior a R$
1.064,10 (hum mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos).

9. Contas julgadas desaprovadas com a
determinação de restituição de valores
ao Erário.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 09/10/2023

Num. 43739137 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2023 18:53:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101018530080900000042697843
Número do documento: 23101018530080900000042697843
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/10/2023 10:17:59

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de prestação de contas apresentada por Paulo Cezar de Morais,
filiado ao Partido da Mobilização Nacional - PMN, candidato ao cargo de
Deputado Federal nas eleições de 2.022 (id. 43114621).

O candidato obteve 110 votos na eleição.

Os recursos arrecadados na campanha totalizaram R$ 15.770,00 (id.
43606312, item 3) e o total da despesa contratada foi de R$ 15.681,60 (id.43219410).

No parecer conclusivo (id. 43606312), o Setor de Contas Eleitorais apontou
as seguintes irregularidades nas contas: a) recebimento de recursos de origem não
identificada - RONI, em razão do recebimento de recursos próprios na campanha que não
foram declaradas no registro de candidatura (Item 5); b) omissão de receitas e gastos
eleitorais (item 6); c) Inconsistências na documentação apresentada para comprovar as
despesas com recursos públicos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas -
FEFC (item 8); d) omissão de contas bancárias na prestação de contas (item 9); e e)
depósitos de recursos próprios na conta bancária destinada ao FEFC e o consequente
endereçamento equivocado das sobras de campanha. Ao final, opinou pela desaprovação
das contas.

Intimada para se manifestar quanto ao parecer conclusivo (43626028), o
Prestador das Contas se quedou inerte (id. 43632128).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer (id. 43670687), reportando
as irregularidades noticiadas no parecer conclusivo e se manifestando pela desaprovação
das contas.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

Num. 43739137 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2023 18:53:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101018530080900000042697843
Número do documento: 23101018530080900000042697843
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/10/2023 10:17:59

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber quem
financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira esse financiamento se
deu. Nessa seara, impõe-se a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o
legítimo exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem isso,
não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se subtrairiam do cidadão
informações essenciais para a formação de sua consciência político-moral,
relevantes sobretudo para que ele aprecie a estatura ético-moral de seus
representantes e até mesmo para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito
Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

No caso, a Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo no qual
constaram as seguintes irregularidades, que se analisa separadamente: a) recebimento
de recursos de origem não identificada - RONI, em razão do recebimento de recursos
próprios na campanha que não foram declaradas no registro de candidatura (Item 5); b)
omissão de receitas e gastos eleitorais (item 6); c) Inconsistências na documentação
apresentada para comprovar as despesas com recursos públicos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas - FEFC (item 8); d) omissão de contas bancárias na
prestação de contas (item 9); e e) depósitos de recursos próprios na conta bancária
destinada ao FEFC e o consequente endereçamento equivocado das sobras de
campanha.

II.a) Recebimento de recursos de origem não identificada - RONI, em razão
do recebimento de recursos próprios na campanha que não foram declaradas no registro
de candidatura (Item 5):

Indica o parecer conclusivo (id. 43606312, p. 2) que:

"No item 1 do Parecer de Diligências (id. 43573860) foi apontado que os
recursos próprios aplicados em campanha superam o valor do patrimônio
declarado por ocasião do registro de candidatura, situação que deve ser
esclarecida junto ao candidato, podendo revelar indícios de recursos de
origem não identificada (art. 15, I c.c art. 25, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019). Solicitou-se manifestação do prestador de contas."

Num. 43739137 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2023 18:53:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101018530080900000042697843
Número do documento: 23101018530080900000042697843
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/10/2023 10:17:59

Não houve manifestação do Prestador das Contas quando intimado do
parecer de diligências (id 43579505) e tampouco do parecer conclusivo (id. 43632128).

Infere-se nos autos digitais nº 0601686-56.2022.6.16.0000 que o ora
Prestador de Contas declarou não possuir bens em seu nome (id. 43040521, p. 4),
contudo, também declarou que é Bombeiro Militar da ativa (mesmo documento, p. 1).
Assim, é lícito presumir que o recurso de R$ 770,00 (setecentos e setenta reais) indicado
no parecer conclusivo poderia decorrer dos vencimentos recebidos pelo então candidato
durante sua campanha e após o protocolo do Requerimento de Registro de Candidatura.

Em situações análogas à presente, nas quais houve o depósito de recursos
próprios em campanha eleitoral sem o transbordo do valor de R$ 1.064,10 (hum mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) em espécie, esta Corte Regional já entendeu
pela possibilidade de aprovação das contas mediante a anotação de ressalvas. Cito, por
todos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASOS NA ENTREGA DAS CONTAS PARCIAIS E NA ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA. APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS
SUPERIORES AO PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA DE BENS NO REGISTRO
DE CANDIDATURA. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.

1. A apresentação das contas parciais fora do prazo pode configurar grave
falha, cuja extensão deve ser apurada no julgamento da prestação de contas
final. No caso, o atraso, por poucos dias, na entrega da prestação de contas
parcial não prejudicou a análise e higidez das contas.

2. A abertura tardia de conta bancária, por um curto período, enseja a
aposição de ressalvas, quando não se verifica o comprometimento à
fiscalização e à efetiva análise das contas. Precedentes deste Tribunal.

3. "O patrimônio do candidato, declarado no momento do registro da
candidatura, não se confunde com a sua situação financeira ou capacidade
econômica, que é dinâmica e se relaciona aos rendimentos auferidos.
Precedentes." (Recurso Especial Eleitoral nº 73230, Acórdão, Relator(a) Min.
Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE – Diário de Justiça Eletrônico, Tomo
027, Data 07/02/2020, Página 31/32).

4. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060387689, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 130,
Data 10/07/2023)

Anote-se ainda, por zelo, que o valor de R$ 770,00 (setecentos e setenta
reais) é inferior ao limite de 10% do total de despesa permitido para a campanha de
deputado federal no Estado do Paraná nas Eleições de 2022 (R$ 2.500.000,00 - dois
Num. 43739137 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2023 18:53:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101018530080900000042697843
Número do documento: 23101018530080900000042697843
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/10/2023 10:17:59

milhões e quinhentos mil reais), conforme fixado na Portaria 647/2022-TSE, em seu
anexo I, inexistindo afronta ao art. 23, § 2-A, da Lei nº 9.504/97:

"Art. 23. [...]

§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o
total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha
no cargo em que concorrer."

Nesse contexto, entende-se pela superação da irregularidade mediante a
anotação de ressalvas à aprovação das contas.

II.b) Omissão de receitas e gastos eleitorais (item 6):

A irregularidade é descrita em três partes no parecer conclusivo, adotando-se
a mesma separação na sua análise.

A primeira faceta analisada consiste em:

"No item 2.1 do Parecer de Diligências (id. 43573860) foi apontado que
existem despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente
registro de locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou
despesa com geradores de energia, situação que deve ser esclarecida pelo
prestador de contas. Solicitou-se manifestação do prestador de contas."

Não houve manifestação do Prestador das Contas quando intimado do
parecer de diligências (id 43579505) e tampouco do parecer conclusivo (id. 43632128).

As despesas com combustíveis no valor de R$ 3.936,57 (três mil novecentos
e trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos), sem o correspondente registro de
locações, cessões de veículos ou publicidade com carro de som, em afronta ao disposto
no art. 35 da Res.-TSE 23.607/2019, que possui a seguinte redação:
Num. 43739137 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2023 18:53:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101018530080900000042697843
Número do documento: 23101018530080900000042697843
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/10/2023 10:17:59

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26) : (...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas
na hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste
o CNPJ da campanha, para abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo,
desde que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros
e de combustíveis utilizados por evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou
cessão temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

Nos termos da recente jurisprudência desta Corte, a falta de registro dos
veículos utilizados em campanha, inferida a partir da existência de gastos com
combustíveis, implica irregularidade de natureza grave, visto que o eventual gasto teria
sido efetivado à margem da conta bancária de campanha, e a eventual cessão gratuita
não registrada, ainda que não envolva movimentação financeira, não permite conhecer o
doador, conforme se infere dos seguintes precedentes:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO
AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS. GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM ASSINATURA.
INCONSISTÊNCIAS A RESPEITO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE
REGISTRO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS. DEVOLUÇÃO DE
VALORES. CONTAS DESAPROVADAS.

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha com posterior
informação à Justiça Eleitoral.

2. A ausência de assinatura do prestador de serviços no recibo e/ou contrato,
não demonstra a devida destinação dos recursos públicos, ensejando sua
restituição, nos termos do art. 79, § 1º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

3. O abastecimento de veículo cuja cessão/locação não restou comprovada
caracteriza uso irregular de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), impondo–se a devolução de valores, conforme previsão
contida no art. 79, § 1º da mencionada Resolução do TSE nº 23.607/2019.
Num. 43739137 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2023 18:53:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101018530080900000042697843
Número do documento: 23101018530080900000042697843
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/10/2023 10:17:59

4. Contas desaprovadas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060332512, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 105,
Data 02/06/2023)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATA. VEREADORA. SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO
DE LOCAÇÕES OU CESSÕES DE VEÍCULOS. ALEGAÇÕES SEM
AMPARO PROBATÓRIO. IRREGULARIDADE EM VALOR INFERIOR A R$
1.064,10. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
INSIGNIFICÂNCIA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
PARA AFASTAR A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO
PROVIDO.

1. A realização de despesas com combustíveis e lubrificantes sem o
correspondente gasto com locação ou cessão dos veículos, é falha de
natureza grave e configura omissão de despesa, fazendo presumir a omissão
de receitas ou a circulação de recursos fora da conta bancária.

2. As despesas com combustível em veículo próprio não podem ser pagas
com recursos da campanha (artigo 35, § 6º, da Resolução TSE nº
23.607/2019).

3. A importância da irregularidade referente ao gasto com combustível, no
valor de R$ 700,00, permite a aplicação dos princípios da insignificância, da
proporcionalidade e da razoabilidade, afastando a conclusão pela
necessidade de desaprovação das contas.

4. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.

(RECURSO ELEITORAL nº 060050667, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 101, Data 25/05/2022)

Além disso, não se pode ignorar que a ausência de comprovação do gasto
com combustível no valor total de R$ 3.936,57 (três mil novecentos e trinta e seis reais e
cinquenta e sete centavos) representa 25,10% dos recursos totais utilizados na
campanha (R$ 15.681,60, id.43219410), e a possibilidade de sua superação pela
aplicação dos princípios da proporcionalidade ou da razoabilidade será feita ao final.

Por fim, dado que o valor de R$ 3.936,57 (três mil novecentos e trinta e seis
reais e cinquenta e sete centavos) com combustíveis sem o registro da cessão ou locação
de veículos foi realizado com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da
Campanha, é mister a devolução desse valor ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, §
1º, da Res. TSE nº 23.607/2019.
Num. 43739137 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2023 18:53:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101018530080900000042697843
Número do documento: 23101018530080900000042697843
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/10/2023 10:17:59

Irregularidade mantida.

A segunda vertente da irregularidade indica:

"No item 2.2 do Parecer de Diligências (id. 43573860) foram identificadas as
seguintes divergências entre as informações relativas às despesas,
constantes da prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados
da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações
voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de
gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais,
infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
Solicitou-se manifestação do prestador de contas."

Não houve manifestação do Prestador das Contas quando intimado do
parecer de diligências (id 43579505) e tampouco do parecer conclusivo (id. 43632128).

Foi identificado um descompasso entre a despesa apontada na prestação de
contas e aquela constante da base de dados da Justiça Eleitoral, obtida mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas
fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, "g" da Res.-
TSE nº 23.607/2019, que tem a seguinte redação:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

[...]

Num. 43739137 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2023 18:53:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101018530080900000042697843
Número do documento: 23101018530080900000042697843
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/10/2023 10:17:59

A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de recursos sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou,
ao menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do
candidato.

Conforme ensina José Jairo Gomes, “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que
os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

Quanto ao gasto de R$ 200,00 (duzentos reais) ocorrido em 26/09/2022 e
noticiado na Prestação de Contas, sua análise se realizará no próximo item em razão da
natureza da irregularidade (ausência de documentos fiscais).

Já quanto ao dispêndio de R$ 265,00 (duzentos e sessenta e cinco reais) em
06/10/2022, observa-se que é posterior ao certame eleitoral de 2022, ocorrido em 02/10,
e que não consta no relatório de despesas pagas após as eleições (id. 43219419). Assim,
embora a despesa tenha sido emitida no CNPJ de campanha não se sabe se é referente
ao período eleitoral e, mais gravemente, a origem dos recursos utilizados para o seu
adimplemento.

Diante da indicação técnica da irregularidade e do silêncio da parte
interessada em demonstrar a regularidade da despesa, entendo que se concretiza a
irregularidade.

A omissão atingiu R$ 265,00 (duzentos e sessenta e cinco reais), o que
equivale a 1,69% das despesas totais de campanha (R$ 15.681,60, id.43219410), porém,
a análise sobre a possibilidade de incidência dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para superar a irregularidade pela anotação de ressalvas será feita ao
final.

Nesse cenário, impõe-se à prestadora das contas a obrigação de devolver ao
Tesouro Nacional a quantia de R$ 265,00 (duzentos e sessenta e cinco reais), na forma
do art. 32, caput, da Res. nº 23.607/2019-TSE.

Irregularidade mantida.

O terceiro aspecto da irregularidade recebeu o seguinte tratamento no
parecer conclusivo:

"No item 2.3 do Parecer de Diligências (id. 43573860) foram identificadas as
seguintes omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas
em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral,
Num. 43739137 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2023 18:53:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101018530080900000042697843
Número do documento: 23101018530080900000042697843
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/10/2023 10:17:59

obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha
e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando
indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I,
g, da Resolução TSE n. 23.607/2019. Solicitou-se manifestação do prestador
de contas."

Não houve manifestação do Prestador das Contas quando intimado do
parecer de diligências (id 43579505) e tampouco do parecer conclusivo (id. 43632128).

Dessa forma os gastos realizados estariam irregulares, em afronta ao contido
no art. 53, II da Res.-TSE 23.607/2019, que estabelece o seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

A omissão de apresentação de notas fiscais de despesas realizadas na
campanha importa em obstáculo instransponível à sua fiscalização pela Justiça Eleitoral
e, nessa medida, prejudica a higidez da contabilidade apresentada.

De fato, sem os documentos fiscais contendo a descrição dos bens ou
serviços adquiridos com recursos públicos não é possível aferir, prima facie, a sua
vinculação com a finalidade legal estrita prevista para o Fundo Especial de Financiamento
de Campanhas - FEFC, vale dizer, que o dinheiro público foi utilizado em favor da
campanha eleitoral do então candidato.

Nessa senda não se revela possível aferir o uso regular da verba pública na
campanha eleitoral, devendo ser mantida a irregularidade.

Num. 43739137 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2023 18:53:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101018530080900000042697843
Número do documento: 23101018530080900000042697843
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/10/2023 10:17:59

Concretizada a irregularidade nos autos, no valor de R$ 373,81 (trezentos e
setenta e três reais e oitenta e um centavos), ou 2,38% do total da despesa contratada na
campanha (R$ 15.681,60, id.43219410), o exame da possibilidade de sua superação em
razão dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade será efetuada ao final da
decisão.

Em razão do uso irregular de verbas públicas oriundas do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas - FEFC, impõe-se à prestadora das contas o dever de
devolver a quantia de R$ 373,81 (trezentos e setenta e três reais e oitenta e um centavos)
ao Tesouro Nacional, conforme disposição do art. 32. § caput, da Res. nº 23.607/2019-
TSE.

Irregularidade mantida.

II.c) Inconsistências na documentação apresentada para comprovar as
despesas com recursos públicos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas -
FEFC (item 8)

A irregularidade analisada neste item é distinta da anterior na medida em que
foram apresentados documentos fiscais das despesas, porém, não foram apresentados
documentos complementares necessários à demonstração dos bens e serviços prestados
e sua pertinência com a campanha eleitoral.

Afirma o parecer conclusivo que:

"8.1. No item 3 do Parecer de Diligências (id. 43573860) foram identificadas
as seguintes inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), contrariando o que
dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Solicitou-se manifestação do prestador de contas."

Num. 43739137 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2023 18:53:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101018530080900000042697843
Número do documento: 23101018530080900000042697843
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/10/2023 10:17:59

Não houve manifestação do Prestador das Contas quando intimado do
parecer de diligências (id 43579505) e tampouco do parecer conclusivo (id. 43632128).

Dessa forma os gastos realizados estariam irregulares, em afronta ao contido
no art. 53, II da Res.-TSE 23.607/2019, que estabelece o seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

Destaca-se que o art. 60 da Res.-TSE 23.607/2019 estabelece que a
Num. 43739137 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2023 18:53:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101018530080900000042697843
Número do documento: 23101018530080900000042697843
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/10/2023 10:17:59

comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo,
senão vejamos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário
ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou
razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.

De saída, glosa-se a despesa realizada junto ao Posto Maru, em 26/09/2022,
no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), constante na segunda linha da tabela, porque já
analisada no item II.b, acima.

Em relação aos gastos contratados com Perfect Pay Tecnologia - Serviços e
Intermediação, descritos como criação e inclusão de páginas na Internet, não foram
apresentados documentos que minimamente descrevam o serviço prestado - se foi uma
página de internet, manutenção de perfil em rede social ou outro - e tampouco o período
de prestação do serviço.

Sem esses documentos não é possível aferir que o dispêndio de recursos
públicos atingiu a finalidade prevista em lei, qual seja, a de financiar campanhas
eleitorais. Concretiza-se, portanto, a irregularidade em relação a essas despesas.

De igual sorte a prestação de serviços contratada com Myrian Elisa Albertuni
Bardell, consistente em despesas "diversas a especificar", condição essa que é
impeditiva, desde sua definição, a qualquer escrutínio fiscalizatório a ser realizado pela
Justiça Eleitoral.
Num. 43739137 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2023 18:53:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101018530080900000042697843
Número do documento: 23101018530080900000042697843
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/10/2023 10:17:59

Inexistente a juntada de documentos complementares resta obstada a
aferição da regularidade da despesa e se concretiza, em relação a ela, a irregularidade.

A irregularidade macula o valor de R$ 3.080,80 (três mil e oitenta reais e
oitenta centavos), ou 19,65% do total da despesa contratada na campanha (R$
15.681,60, id.43219410), e o exame da possibilidade de sua superação em razão dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade será efetuado ao final da decisão.

Em razão do uso irregular de verbas públicas oriundas do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas - FEFC, impõe-se à prestadora das contas o dever de
devolver a quantia de R$ 3.080,80 (três mil e oitenta reais e oitenta centavos) ao Tesouro
Nacional, conforme disposição do art. 79. § 1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE.

Ainda no item 8 do parecer conclusivo, indicou o Setor de Contas Eleitoral
uma segunda variação da irregularidade, nos seguintes termos:

"Em análise aos registros efetuados na prestação de contas em exame
contrapondo as informações constantes nos extratos bancários eletrônicos,
verifica-se que duas despesas foram omitidas no registro pelo prestador,
totalizando R$ 86,01. Conforme a seguir:"

A despesa paga a JRFMCOm, no valor de R$ 71,01 (setenta e um reais e um
centavo) já foi analisada no item II.b, em sua terceira parte, de modo que não se renova a
sua análise neste tópico.

Tratando-se da despesa de R$ 15,00 (quinze reais) realizada junto a RSHOP-
FLORIANI, em 12/09/2022, não se tem conhecimento de qual foi o seu objeto, tampouco
de sua pertinência em relação à campanha eleitoral, apenas se sabendo que foi feita com
recursos públicos.

Nessa condição, especialmente ante o silêncio do Prestador de Contas, não
há outra alternativa senão reconhecer a irregularidade da despesa, que houve mácula de
0,10% do total de despesa contratada na campanha eleitoral (R$ 15.681,60,
id.43219410), que esse valor será acrescido ao cálculo necessário para eventual
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ademais, razão do uso irregular de verbas públicas oriundas do Fundo
Especial de Financiamento de Campanhas - FEFC, impõe-se à prestadora das contas o
dever de devolver a quantia de R$ 373,81 (trezentos e setenta e três reais e oitenta e um
Num. 43739137 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2023 18:53:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101018530080900000042697843
Número do documento: 23101018530080900000042697843
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/10/2023 10:17:59

centavos) ao Tesouro Nacional, conforme disposição do art. 79. § 1º, da Res. nº
23.607/2019-TSE.

II.d) Omissão de contas bancárias na prestação de contas (item 9):

A irregularidade foi assim descrita no parecer conclusivo:

No item 4 do Parecer de Diligências (id. 43573860) foram detectadas
divergências entre as informações da conta bancária informada na prestação
de contas em exame e aquelas constantes dos extratos eletrônicos
encaminhados à Justiça Eleitoral, caracterizando omissão na prestação de
informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação
financeira de campanha, infringindo o art. 53, I, alínea "a", da Resolução TSE
nº 23.607/2019:

A discrepância consiste no número do banco informado na Prestação de
Contas em relação à conta corrente nº 99361-3, da agência 4015. Nos autos informou-se
que o Banco seria o de código 001 (Banco do Brasil) e nos extratos eletrônicos está
informado o Banco de código 341 (Banco Itaú/Unibanco) como as demais contas
bancárias de campanha.

Não se trata de uma aberta de conta e sua posterior omissão na prestação de
contas.

A identidade de números entre a agência e a conta bancária induz à
compreensão de que houve erro de digitação no Código identificador da Instituição
Financeira e, não, a abertura de conta bancária não informada nos autos.

Por entender o equívoco como erro material de digitação, supera-se a
irregularidade apontada pela anotação de ressalvas às contas.

Irregularidade superada.

Num. 43739137 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2023 18:53:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101018530080900000042697843
Número do documento: 23101018530080900000042697843
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/10/2023 10:17:59

II.e) Depósitos de recursos próprios na conta bancária destinada ao FEFC e o
consequente endereçamento equivocado das sobras de campanha (item 10):

O parecer conclusivo fez a seguinte anotação:

"No item 5 do Parecer de Diligências (id. 43573860) foi apontado que embora
tenha declarado ser a conta corrente n° 99359-7 como destinada para
movimentar recursos do Fundo Partidário, nela transitaram recursos
originários do FEFC no valor de R$ 15.000,00 e Outros Recursos no
montante de R$ 770,00.

O prestador devolveu ao partido na esfera estadual o valor não utilizado
correspondente a R$ 199,41.

Houve troca da denominação da conta, conforme Ficha de Qualificação de id.
43219409. E não houve segregação de recursos, foram depositados recursos
próprios na conta bancária n° 99359-7 que recebeu recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha. Por se tratar de recurso de FEFC,
o valor não utilizado deve ser recolhido ao Tesouro Nacional mediante GRU.
O valor de R$ 199,41 representa 1,26% do total de receitas da campanha
eleitoral. Ressalva apontada."

Extrai-se da informação que a irregularidade consiste no endereçamento
equivocado das sobras de campanha na medida em que deveriam ter sido retornadas ao
Tesouro Nacional (art. 50, § 5º, da Res. nº 23.607/2019-TSE) e não ao Diretório Estadual
do Partido da Mobilização Nacional - PMN, conforme determinação do art. 50, § 4º, da
mesma Resolução. Isso porque se trata de sobras de campanha de verbas do Fundo
Especial de Financiamento de Campanhas - FEFC e não de recursos próprios do
candidato.

Em primeiro momento, cumpre anotar que o valor recolhido a título de sobras
de campanha foi aferido a partir do extrato bancário (id. 43219461) não confere com o
valor de sobras de campanha extraído do relatório de receitas e despesas juntado aos
autos com a prestação de contas final (id. 43219410):

Num. 43739137 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2023 18:53:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101018530080900000042697843
Número do documento: 23101018530080900000042697843
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/10/2023 10:17:59

Sem incursionar sobre os motivos que levaram a essa discrepância,
tampouco no exercício de refazer a contabilidade apresentada para encontrar o
descompasso entre as informações da prestação de contas e os extratos bancários,
cumpre verificar que, no caso concreto, as sobras de campanha referentes ao Fundo
Especial de Financiamento de Campanhas - FEFC foi de apenas R$ 18,43 (dezoito reais
e quarenta e três centavos).

Cumpre, portanto, ao Prestador das Contas apresentar comprovante de
recolhimento da quantia de R$ 18,43 (dezoito reais e quarenta e três centavos) ao
Tesouro Nacional, na forma do art. 50, § 5º, da Resolução nº 23.607/2019-TSE.

Irregularidade parcialmente mantida.

III - Do exame das irregularidades sob o prisma dos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e insignificância.

Cumpre aferir se o conjunto das irregularidades que revestem uso indevido
de recursos públicos oirundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas -
FEFC importa em irregularidade que pode ser mensurada dentro do campo de incidência
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme as balizas fixadas pelo
C. Tribunal Superior Eleitoral e por esta Corte Regional, tudo com vistas a permitir sua
superação pela anotação de ressalvas às contas.

Anote-se, de saída, a compreensão do Tribunal Superior Eleitoral e desta
Corte Regional Eleitoral quanto às balizas a serem observadas para a aplicação do
princípio da insignificância (valor abaixo de R$ 1.064,10) e da proporcionalidade e
razoabilidade (inferior a 10%, da arrecadação ou do gasto, conforme a natureza da
irregularidade), como se vê no seguinte julgado do C. Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
ESTADUAL. CONTAS DESAPROVADAS. DOAÇÃO. CUSTEIO DE
CANDIDATURA NÃO COLIGADA. VEDAÇÃO DO ART. 19, § 1º, DA
RES.–TSE 23.553.

[...]

6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas
de candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais
e dez centavos) como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância'
Num. 43739137 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2023 18:53:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101018530080900000042697843
Número do documento: 23101018530080900000042697843
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/10/2023 10:17:59

como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado
o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das
irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo–se, então, a aprovação das contas com ressalvas" (AgR–REspEL
0606989–14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).

[...]

CONCLUSÃO

Agravo regimental a que se nega provimento.

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060074538, Acórdão, Relator(a) Min.
Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo
31, Data 25/02/2022)

No mesmo sentido se colhe a compreensão desta Corte Eleitoral Regional:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
USO DE RECURSOS DO FEFC SEM DOCUMENTOS FISCAIS
COMPROBATÓRIOS. OFENSA AO ART. 60, CAPUT, DA RES. Nº
23.607/2019–TSE. VALOR PERCENTUAL E ABSOLUTO QUE IMPEDE A
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE,
RAZOABILIDADE E DA INSIGNIFICÂNCIA. DOAÇÃO ESTIMADA DE
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS. ART. 23, § 10º, DA LEI Nº
9.504/97. NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO NAS CONTAS POR MEIO DE
NOTAS EXPLICATIVAS. NO CASO, AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA ORIGEM
DOS RECURSOS OU DE BOA–FÉ DA CANDIDATA. OBRIGAÇÃO DE
RESTITUIÇÃO AO TESOURO NACIONAL. ART. 79, § 1º, DA RES. Nº
23.607/2019–TSE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. As verbas públicas especialmente reservadas ao financiamento de
campanhas, por meio do FEFC, tem seu uso vinculado à finalidade legal e,
portanto, exigem a devida comprovação por documentos fiscais do seu gasto
regular. A ausência desses documentos impede a função de fiscalização das
contas exercida pela Justiça Eleitoral e concretiza irregularidade nas contas
que, por si só, importa em sua desaprovação.

2. As irregularidades que superam 10% do total de arrecadação ou de
despesa verificados nas prestações de contas, ou ainda, o valor absoluto de
R$ 1.064,10 (hum mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), não
admitem a sua convolação em irregularidades formais pela incidência dos
princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da insignificância.
Precedentes do TRE–PR.

Num. 43739137 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2023 18:53:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101018530080900000042697843
Número do documento: 23101018530080900000042697843
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/10/2023 10:17:59

[...]

5. Prestação de contas desaprovada, com a determinação de restituição de
R$ 1.680,00 (hum mil seiscentos e oitenta reais) ao Tesouro Nacional, na
forma e prazo do art. 79, § 1º, da Res. nº 23.607/2019–TSE.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060258202, Acórdão, Relator(a)
Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo 93, Data 17/05/2023)

A soma das despesas entendidas irregulares é de R$ 7.671,18 (sete mil
seiscentos e setenta e um reais e dezoito centavos, itens II.b e II.c), equivalente a 48,92%
do total da despesa contratada nos autos (R$ 15.681,60, id.43219410). Tanto a mirada
sobre o valor absoluto quanto o cotejo do valor percentual revelam a inaplicabilidade dos
princípios já mencionados e exigem o julgamento pela desaprovação das contas se torna
inexorável.

Em razão do uso irregular de verbas públicas oriundas do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas - FEFC, impõe-se à prestadora das contas o dever de
devolver a quantia de R$ 7.032,37 (sete mil e trinta e dois reais e trinta e sete centavos),
conforme disposição do art. 79. § 1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE, além de R$
638,81 (seiscentos e trinta e oito reais e oitenta e um centavos) conforme determinação
do art. 32, caput, da mesma Resolução, além da obrigação de apresentação de
comprovante de recolhimento da quantia de R$ 18,43 (dezoito reais e quarenta e três
centavos), sob pena de incidir o acréscimo da obrigação de restituição ao Erário dessa
quantia (R$ 18,43) na forma do art. 50, § 5º, da já citada Resolução.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por julgar DESAPROVADAS as contas de Paulo Cesar
Morais, referentes à sua candidatura ao cargo de Deputado Federal nas eleições de
2022, pelo Partido da Mobilização Nacional - PMN.

Em consequência, impõe-se ao prestador das contas o dever de devolver a
quantia de R$ 7.032,37 (sete mil e trinta e dois reais e trinta e sete centavos), conforme
disposição do art. 79. § 1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE, além de R$ 638,81 (seiscentos e
trinta e oito reais e oitenta e um centavos) conforme determinação do art. 32, caput, da
mesma Resolução, além da obrigação de apresentação de comprovante de recolhimento
da quantia de R$ 18,43 (dezoito reais e quarenta e três centavos), sob pena de incidir o
acréscimo da obrigação de restituição ao Erário dessa quantia (R$ 18,43) na forma do art.
50, § 5º, da já citada Resolução.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação da prestadora
das contas para o pagamento do valor devido e permite, a partir de seu trânsito em
julgado, a adoção dos procedimentos de cumprimento de sentença, como previstos no
art. 33 e segs. da Res. nº 23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade de
apresentação prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma
Num. 43739137 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2023 18:53:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101018530080900000042697843
Número do documento: 23101018530080900000042697843
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/10/2023 10:17:59

Resolução), devidamente corrigido (art. 39, da Res. nº 23.709/2022-TSE) ou da
formulação de pedido de parcelamento (arts. 18 e 19, da citada Resolução.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602599-38.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 PAULO
CEZAR DE MORAIS DEPUTADO FEDERAL - REQUERENTE: PAULO CEZAR DE MORAIS -
Advogado do(a) INTERESSADO: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - PR77091 -
Advogado do(a) REQUERENTE: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - PR77091

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 09.10.2023

Num. 43739137 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2023 18:53:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101018530080900000042697843
Número do documento: 23101018530080900000042697843
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/10/2023 10:17:59